Tribunal: TJDFT
Processo: 0701056-21.2020.8.07.0013
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. REPRESENTAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS. AUSÊNCIA. ATO INFRACIONAL. ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. APLICAÇÃO DE MEDIDA MAIS BRANDA. INVIABILIDADE. INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO. O recurso de apelação deve ser recebido apenas em seu efeito devolutivo quando ausente demonstração da possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação ao representado, a teor do artigo 215, do Estatuto da Criança e do Adolescente. A prova produzida nos autos é apta a comprovar a autoria e materialidade do ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado, de modo que inexiste dúvida quanto à participação do adolescente nos fatos apurados. A gravidade e as circunstâncias do ato infracional, aliadas às condições pessoais e sociais do representado, justificam a aplicação de medida socioeducativa de internação, nos termos do artigo 112, inciso VI, do Estatuto da Criança e do Adolescente, devendo ser observado, oportunamente, o disposto no artigo 124, § 5o, do aludido diploma legal.